Tribunal: STF
Processo: RE 1298670
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Petição de recurso não subscrita por prefeito municipal. Ilegitimidade recursal. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Mero inconformismo. Rediscussão não admitida em sede de embargos. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e restrita às hipóteses legais expressas, sendo cabíveis apenas quando se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado recorrido, não se prestando para veicular razões de mero inconformismo, rediscutir a matéria ou deduzir pretensão de revisão da decisão embargada.



    2. Não há no acórdão embargado os vícios de omissão, contradição ou erro material apontados pelo embargante, tendo a Corte decidido o feito fundamentadamente, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia.



    3. Embargos declaratórios rejeitados.